Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712009-02.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BRITO DE AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Constata-se que na petição de ID 52644285, o advogado Fellipe Fragoso Souza (OAB/GO 51.102) comunicou renúncia ao mandato outorgado pelo réu Matheus Brito de Aquino, informando que o notificou extrajudicialmente sobre esse fato. Entretanto, não apresentou o referido comprovante de notificação do representado. Assim, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize a intimação do causídico as providências pertinentes para que o causídico Fellipe Fragoso Souza (OAB/GO 51.102) para que comprove, no prazo de 5 dias, que o réu Matheus Brito de Aquino foi, de fato, notificado da renúncia ao mandato. Ato contínuo, aguarde-se o retorno da carta precatória (ID 51788188) expedida para cumprir o despacho de ID 51277141. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator